Tribunal: TJSP
Processo: 1077037-43.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – Pretensão recursal que se restringe à reforma do fundamento, insuscetível de alterar o resultado da demanda - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.